Tribunal: TJDFT
Processo: 0736140-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736140-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE SIMOES VASSOLER APELADO: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA D E S P A C H O Vistos, etc., Diante do julgamento do processo no 0704830-90 manifestem as partes no prazo de 10(dez) dias o seu interesse no prosseguimento e julgamento do feito, considerando a prejudicialidade externa entre este feito e aquele. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator